Tribunal: STF
Processo: Rcl 66589
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás, em face de atos do Juízo da Vara do Trabalho de Linhares e do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferidos nos autos do Processo 0071100-77.2007.5.17.0161.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisões impugnadas ofendem a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58 e ADC 59, porquanto aplicado índice de correção monetária diverso ao que determinado nos referidos julgados. 



    Nesses termos, relata os seguintes fatos: 



    “Ajuíza-se a presente medida em face de decisão da Vara do Trabalho de Linhares/ES que determinou a utilização do índice IPCA-E nos cálculos de liquidação de sentença, homologando, assim, planilha de cálculos que adotou como parâmetro a correção pelo índice TR até 24/03/2015 e, após, pelo IPCA-E, em total inobservância à tese definida da ADC nº 58 que estipulou que na fase extrajudicial seria utilizado como indexador o IPCA-E e, na fase judicial, a taxa referencial SELIC. 



    O título executivo judicial fixado na fase de conhecimento, quanto aos juros e correção monetária, determinou os seguintes parâmetros: 



    ‘Na forma da legislação de regência, contem-se juros, a partir da data do ajuizamento da ação, e correção monetária, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento da obrigação, de vez que o favor legal contido no art. 459, par. ún., da CLT não se aplica aos créditos resultantes de decisão judicial.’ 



    Iniciada a fase de execução, os cálculos apresentados pelo contador utilizaram somente a TR como índice, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.177/91, do art. 879, § 7º, da CLT e em conformidade com a tabela única da Justiça do Trabalho. 



    Contudo, após manifestação da parte Exequenda, o d. juízo, em decisão proferida em 08/11/2019, determinou que o Perito Contábil utilizasse o IPCA-E para atualização dos cálculos de liquidação: 



    ‘Intime-se o perito para manifestar-se e proceder à atualização segundo o índice IPCA-E, a partir de 25/03/2015 no prazo de 15 dias. No retorno, façam-se os autos conclusos para homologação e fixação dos honorários.’ 



    Feita a atualização dos cálculos com base no posicionamento firmado pelo d. juízo, a nova planilha foi homologada em 01/06/2020. 



    Todavia, com o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58, nova manifestação sobre os cálculos foi apresentada, dessa vez pela Executada, que requereu a adequação da planilha de cálculos à decisão proferia por esse Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento de que: 



    (...)



    No entanto, a resposta que se obteve do juízo e posteriormente foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região foi a de que o caso em apreço se enquadraria dentre às hipóteses previstas na modulação dos efeitos, uma vez que ‘o título exequendo expressamente estipulou os parâmetros impugnados, que devem ser utilizados, sob pena de violação à coisa julgada material’.



    Entretanto, conforme pode-se verificar do título exequendo, não houve uma fixação expressa dos parâmetros a serem utilizados, este apenas determinou que ‘na forma da legislação de regência, contem-se juros, a partir da data do ajuizamento da ação, e correção monetária, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento da obrigação’.



    Não obstante as manifestações e impugnações da Executada a fim de que o juízo de origem aplicasse o precedente firmado na ADC nº 58 para o cálculo da liquidação, o TRT da 17ª Região manteve seu entendimento, perpetuando a afronta à decisão vinculante proferida em controle concentrado de constitucionalidade dessa Corte Constitucional.” (eDOC 1, pp. 2-4)



    Em suas razões, aduz que “[o] valor a ser depositado na conta judicial com base nos cálculos levantados pelo perito do juízo equivalem ao montante de R$ 7.585.833,82 (sete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos). Em contrapartida, se tivessem sido utilizados os parâmetros definidos na ADC nº 58 para apuração do cálculo de liquidação de sentença, a quantia devida totalizaria o valor de R$ 2.891.192,27 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, cento e noventa e dois reais e vinte e sete centavos).” (eDOC 1, p. 5)



    Assevera, assim, o risco de perda do valor aproximado de R$ 4.694.641,55 (quatro milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), caso haja liberação da quantia pelo Juízo da Vara do Trabalho de Linhares/ES.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do atos reclamados e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação “determinando-se que o cálculo apurado nas contas de liquidação obedeça ao estabelecido na ADC nº 58: utilização do indexador IPCA-E na fase extrajudicial e SELIC na fase judicial”. (eDOC 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    Sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 



    Na ocasião, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifos nossos)



    Saliento que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Nesses termos, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.



    Por outro lado, com relação à fase extrajudicial, o índice a ser aplicado seria o IPCA-E juntamente com os juros legais definidos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991.



    Nesse corolário, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução”. (Grifo nosso)



    Ademais, esclareço que, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada.



    Pois bem.



    Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem, no que diz respeito à atualização monetária, consignou no bojo da sentença condenatória o seguinte: “Na forma da legislação de regência, contem-se juros, a partir da data do ajuizamento da ação, e correção monetária, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento da obrigação, de vez que o favor legal contido no art. 459, par. ún., da CLT não se aplica aos créditos resultantes de decisão judicial”. (eDOC 3, p. 7 - ID: 6065dcab)



    Adentrado o feito à fase de execução do julgado, o Juízo da Vara do Trabalho de Linhares determinou a aplicação do índice IPCA-E para fins de atualização monetária do débito.



    Após o julgamento das ADCs 58 e 59 por esta Corte, a empresa executada, ora reclamante, opôs novos embargos à execução requerendo adequação dos cálculos do débito, em observância ao que decidido no referido julgado, tendo o Juízo de origem proferido decisão nos seguintes termos:



    “ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS



    No que tange aos juros e correção monetária, vale ressaltar que o E. STF, em recente decisão proferida nas ADC 59 e 59, determinou quanto aos processos sobrestados na fase de conhecimento, que tenham ou não sentença, inclusive na fase recursal, a aplicação do IPCA-e, na fase extrajudicial e, a partir da citação, a taxa SELIC passa a ser o índice utilizado, sendo que, em ambos os casos, englobam-se juros e correção monetária.



    No entanto, houve modulação dos efeitos, quanto aos pagamentos já realizados, sem ressalvas, assim como os títulos executivos transitados em julgado, com expressa manifestação quanto aos índices aplicáveis, válidos e indiscutíveis. 



    Ocorre que, na hipótese vertente, o título exequendo expressamente estipulou os parâmetros impugnados, que devem ser utilizados, sob pena de violação à coisa julgada material. 



    Desse modo, suficientes os esclarecimentos já apresentados pelo Expert, julgo improcedentes os embargos à execução.” (eDOC 8 - ID: 82dbbc93; grifo nosso)



    O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, por sua vez, ao julgar o agravo de petição interposto, confirmou o entendimento no sentido de manter a aplicação do índice IPCA-E. É o que se extrai do teor do acórdão com o seguinte teor:



    “Os Exmos. Ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na última sessão plenária de 2020, realizada em 18/12/2020, posicionaram-se pela inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. No aludido julgado, ficou determinado que, até que o Poder Legislativo deliberasse sobre a questão, deveriam ser aplicados os índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial, e, após, a taxa Selic.



    Ou seja, no julgamento realizado pelo Supremo, em seu plenário, restou decidido que os créditos de natureza trabalhista deverão ser corrigidos pelo IPCA-E até a data da citação da ação trabalhista e após esta, pela SELIC.  



    A aplicação da SELIC se deu por analogia ao aplicado aos processos cíveis, com base no artigo 406 do Código Civil, visando não sobrecarregar demasiadamente as ações trabalhistas, mas também não aplicando a TR que, segundo entendimento daquela Corte, não recomporia o valor das verbas de forma efetiva.



    No julgamento restou definido que os efeitos da decisão serão modulados da seguinte forma:



    i) são válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;



    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC



    iii) o acórdão tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).  



    Ocorre que, na hipótese vertente, o título exequendo expressamente estipulou os parâmetros impugnados, que devem ser utilizados sob pena de violação à coisa julgada material, nos exatos termos considerados pela perícia técnica.



    Nego provimento”. (eDOC 9 - ID: 03d9010b; grifo nosso)



    Ora, em que pese entendimento contrário das autoridades reclamadas, resta evidente a omissão da sentença condenatória quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, consoante consta do eDOC 3, p. 7 (ID: 6065dcab). 



    Diante disso, verifica-se que não foi observado o precedente vinculante no que tange à atualização do débito na fase pré-processual, que deve ocorrer pela incidência do IPCA-E acrescido dos juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    Também não foi respeitado o precedente vinculante no que diz respeito à atualização do débito na fase judicial, que deve ocorrer apenas pela incidência da taxa SELIC (juros de mora e correção monetária).



    Assim, existindo omissão na sentença condenatória, entendo que os atos reclamados encontram-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E cumulado com juros legais (TRD), na fase pré-judicial e, a partir da citação, tão somente pela taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 52.729 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; grifo nosso)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.2021; Rcl 50.884, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 10.12.2021; Rcl 54.742, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 26.7.22; Rcl 53.659, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 3.6.2022 e Rcl 52.437 AgR, de minha relatoria, DJe 9.8.2022. 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reformar os atos reclamados no que diz respeito à atualização monetária, devendo ser observado a aplicação do IPCA-E cumulado com juros legais (TRD), na fase pré-judicial e, a partir da citação, tão somente a taxa SELIC, nos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF. (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente